Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009212-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), GERSON ROSA DE MORAES - CPF: 137.430.401-82 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – ÓBICE – CERTIDÃO POSITIVA CRIMINAL E CÍVEL DE AÇÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – ILEGALIDADE – AFRONTA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO.

Consoante a Legislação Estadual, há de se apresentar certidão negativa criminal e cível, nos casos em que se pretende renovar credenciamento como despachante, junto ao Departamento Estadual de Trânsito, contudo, não há que se obstar a pretensão, nos casos em que a certidão positiva é emitida em face de ação que não possui Sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gerson Rosa de Moraes
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança no 10971-59.2017.8.11.0004 (Código 257165) impetrado em face do
Coordenador de Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pleito liminar, este que objetivava a renovação do credenciamento do Autor como despachante.

O Agravante, então, busca nas vias recursais a reforma da decisão proferida, por entender que deve ser procedida a renovação de seu credenciamento como despachante junto ao aludido órgão.

Assevera, inicialmente, que a negativa se deu por conta de que suas certidões criminal e cível foram positivas, o que obstaria o recredenciamento. O Recorrente aponta, entretanto, que as certidões são concernentes a processos judiciais não transitados em julgado.

Por fim, argumenta que a conclusão obtida na decisão recorrida fere o princípio constitucional da presunção de inocência, bem como, o hodierno entendimento acerca da questão retrata, o que, em tese, ensejaria o provimento do recurso, e reforma integral da decisão proferida.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme se abstrai no ID no 1080083.

Embora intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões, de acordo com a informação contida no ID no 1396899.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1292954, se manifesta em sentido favorável aos argumentos tecidos pelo Agravante, logo, entende que o recurso deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020